Tribunal: STF
Processo: HC 70327
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
E M E N T A: Pena: aplicação com inobservancia a metodo
trifasico (C.Pen, art. 68): consideração promiscua, em momento único,
de  fator  de  individualização  da  pena-base  e  da  agravante  da
reincidencia: nulidade da sentença, no ponto, que não afeta, porem, a
validez e a eficacia da condenação.